Tribunal: STF
Processo: RE 72410
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-11
Data de publicação: 1973-05-11

Ementa:
- Honorários de advogado. Nas ações de indenização por ato ilícito contra a pessoa, incidem sobre a soma dos danos emergentes com o capital fixado para a constituição da renda (art. 97, § 4º da Lei nº 4.215/63). Recurso extraordinário conhecido e provido.